Tribunal: TJMT
Processo: 1033299-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033299-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. G. G. D. - CPF: 109.672.401-40 (AGRAVADO), J. E. G. G. P. - CPF: 117.271.471-11 (AGRAVADO), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, com as mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária. A operadora do plano alega inadimplência superior a 60 dias e sustenta ter notificado os consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde respeitou os requisitos legais, em especial a notificação prévia do consumidor; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por inadimplência do consumidor, exige notificação prévia comprovada até o quinquagésimo dia de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cancelamento unilateral do plano sem notificação prévia adequada é abusivo, mesmo em casos de inadimplência.

No caso concreto, a operadora alega que enviou notificações por SMS e e-mail, sem comprovar recebimento efetivo, e realizou o cancelamento antes do prazo legal de 60 dias, configurando descumprimento dos requisitos legais.

A interrupção da cobertura assistencial de menores de idade caracteriza perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência, pois pode comprometer o acesso a tratamentos médicos essenciais.

A manutenção do plano durante a tramitação do processo não causa dano irreparável à operadora, pois os consumidores continuam obrigados ao pagamento das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se houver notificação prévia comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

O envio de notificações por SMS e e-mail, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal de comunicação prévia.

O cancelamento do plano de saúde antes do prazo mínimo de 60 dias de inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O risco de dano à saúde de menores justifica a manutenção da tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n° 1045707-28.2024.8.11.0041), deferiu tutela de urgência para
determinar que a Unimed Cuiabá reative o plano de saúde dos autores D.G.G.D. e J.E.G.G.P., com as mesmas condições anteriores, inclusive quanto à cobertura, preço e políticas de reembolso, no prazo de 48 horas, sob pena de multa pecuniária de R$ 1.000,00 por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial, limitada à R$ 20.000,00.

A agravante alega que os agravados deixaram de pagar as mensalidades por mais de 60 dias, o que motivou o cancelamento do plano de saúde, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Diz que cumpriu todos os ditames legais, encaminhando notificação dos débitos via SMS e e-mail por diversas vezes.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 254211180.

A parte agravada, em sua contraminuta, sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma abusiva e ilegal, sem qualquer notificação prévia, em desrespeito à legislação vigente (Id. 259422672).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id. 267500264).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n° 1045707-28.2024.8.11.0041), deferiu tutela de urgência para
determinar que a Unimed Cuiabá reative o plano de saúde dos autores D.G.G.D. e J.E.G.G.P., com as mesmas condições anteriores, inclusive quanto à cobertura, preço e políticas de reembolso, no prazo de 48 horas, sob pena de multa pecuniária de R$ 1.000,00 por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial, limitada à R$ 20.000,00.

Os agravados ajuizaram o feito alegando que possuem plano de saúde com requerida, firmado em 2009, e vinham pagando normalmente as prestações.

Aduzem que em 31-08-2024, enquanto a mãe deles buscava informações sobre os boletos referente aos meses de julho e agosto/2024, foi surpreendida com a informação de que estaria inativo.

Dizem que entraram em contato com a Unimed, e lhe disseram que havia mensalidades em aberto, no entanto, asseguram que não foi recebida nenhuma notificação nesse sentido.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98)
. 2 . Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No caso concreto, a Unimed alega que enviou Comunicado de Inadimplência por SMS e e-mail constando a informação de que a mensalidade com vencimento em 10-07-2024 estava em atraso. No entanto o cancelamento do plano se deu em 31-08-2024, ou seja, em prazo inferior aos 60 dias.

Assim, nesta fase processual conclui-se pela probabilidade do direito visto que, a agravante não cumpriu os requisitos para a suspensão do plano dos agravados.

O cancelamento do plano de saúde de dois menores de idade evidencia o perigo de dano, pois a interrupção da cobertura assistencial pode comprometer o acesso a tratamentos médicos essenciais, agravando eventuais quadros clínicos e colocando em risco a saúde e a integridade física dos agravados.

Ademais, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão de tutela de urgência, pois eles arcaram, durante o período de reinserção/manutenção no plano, por força de decisão judicial, com as contraprestações devidas, sujeitando-se, ainda, à responsabilização patrimonial por eventual prejuízo a que der causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025